Tribunal: STF
Processo: HC 234848
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 846.220/SC (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), e art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa) (e-doc. 4). Pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de origem (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus no STJ. Denegada a ordem pelo Ministro Relator, formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alegam a inidoneidade dos fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva. Apontam a fragilidade do conjunto probatório. Articulam com a ausência de indícios de participação do paciente nos crimes descritos na denúncia, especialmente em relação ao delito de organização criminosa. Asseveram que, “após um longo período de realização de diligências e produção probatória, os policiais do caso não lograram êxito em identificar a função do paciente na dita organização, ou demonstrar a quem ele se reportaria”. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedente, residência fixa e ocupação lícita. Afirmam a ausência de periculum libertatis. Argumentam que a segregação cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação do cumprimento de pena. Ponderam a viabilidade de fixação de medidas cautelares alternativas. 



    6. Requerem a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da custódia, aludindo especificamente ao monitoramento eletrônico. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, realizada em 05/02/2024, constatou-se que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaguaruna/SC, em 19/11/2023, condenou o paciente à pena de 22 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.640, considerados os delitos anteriormente mencionados. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando “a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos e do perigo de reiteração, bem como para assegurar a aplicação da Lei Penal, sendo certo que JEAN ficou bastante tempo foragido até ser localizado” (sentença disponível para acesso público; processo nº 5001081-14.2022.8.24.0282/SC).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva: 



    “Da prisão preventiva de William Fagundes Pereira, Jean Padilha Leandro, Ítalo Breno de Brito Gomes, Ana Carolina Aparecida de Melo, Claudionor Schmitz Duarte e Luan Dias.



    Entendo que, por ora, presentes estão os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar, em que dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    A segregação cautelar é medida de caráter excepcional, que implica sacrifício à liberdade individual, sendo necessário o reconhecimento da presença dos pressupostos (fumus commisi delicti) - prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria -, e dos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) - indicativos de atos concretos susceptíveis de prejuízo à ordem pública e econômica, à instrução penal e à aplicação da lei penal.



    Com efeito, no caso sob análise, os pressupostos e os fundamentos para a prisão preventiva mostram-se presentes. 



    No tocante à prova da existência do crime, observo que a materialidade desponta das provas que instruem os presentes autos digitais, já destacadas acima. Note-se que não se exige, nesta fase, prova plena acerca da autoria. Bastam indícios, ou seja, a comprovação da probabilidade da autoria do fato delituoso por parte dos investigados.



    No tocante aos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) esta se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução processual. Evidente a situação de perigo atual gerada pelo estado de liberdade dos investigados.



    Com efeito, ainda que tecnicamente primários, denota-se que há considerável risco de reiteração das ações delituosas pelos investigados, que vem atuando no tráfico de drogas com habitualidade e repetidamente, buscando "dominar a área". Ainda, verifica-se a necessidade de resguardar a sociedade, mormente em razão da periculosidade dos agentes.



    Nesta senda, tem-se que há fortes indicativos do comando da facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense sobre os investigados. Especialmente Willian Fagundes Pereira, que é mencionado como "Primeiro Auxiliar do Geral" ou "Disciplina" de Morro Grande, Sangão. As conversas, imagens e vídeos extraídos de celulares apreendidos ainda indicam a violência com que agem, utilizando-se de armas de fogo e ameaça na cobrança de devedores.



    Também indispensável a decretação da prisão preventiva a fim de que os investigados não impeçam a produção de provas e o regular andamento da instrução criminal. Como se vê, neste caso, há riscos concretos de intimidação de testemunhas, de supressão ou alteração de provas e documentos, tentar o investigado perturbar a apuração dos fatos e o andamento da ação penal.” (e-doc. 4, p. 5-6; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, assim expôs os fundamentos da decisão: 



    “Da análise dos fundamentos apresentados, vê-se que, ao contrário do que entenderam os impetrantes, não há ilegalidade nas decisões vergastadas, tampouco há ausência de fundamentação, encontrando-se a prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos - que permanecem hígidos até os dias atuais. 



    Como já exposto anteriormente, ao paciente se imputa o cometimento de crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, bem como organização criminosa, cujas penas máximas, somadas, extrapolam o parâmetro de 04 (quatro) anos de reclusão, afigurando-se preenchida, portanto, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Quanto à presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, é de se registrar que sempre que restarem presentes prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado, para, dentre outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal).



    (...)



    Ademais, infere-se que o ora paciente, em tese, teria envolvimento com organização criminosa de deveras periculosidade, porquanto responsável pela prática de plurais crimes no Estado e, também, no interior do sistema prisional. 



    (...)



    Nesse contexto, não se vê qualquer possibilidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que não sobrevieram circunstâncias capazes de afastar as justificativas aventadas para a decretação da custódia cautelar, subsistindo os requisitos alhures afirmados, diante da gravidade dos atos ora narrados e o risco de reiteração criminosa, a fim de não expor a maior risco a coletividade. 



    Consigna-se, ainda, que se observou nos autos de origem, que o réu, ora paciente, permaneceu foragido, após a decretação da segregação, por considerável período, só vindo a ser encontrado em 23/11/2022 (Evento 499 da ação penal de origem), portanto, na visão deste Relator, a prisão também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Desse modo, considerando que a manutenção da prisão preventiva possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública, assim como garantir a credibilidade da justiça, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, tornando-se, no caso, necessária.” (e-doc. 7, p. 7-9; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, a 6ª Turma do STJ, ao apreciar os argumentos lançados pelas instâncias anteriores, entendeu inexistente ilegalidade. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DA ORCRIM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 9; grifos nossos).



    11. Destaque-se, ainda, os seguintes trechos do pronunciamento atacado: 



    “Da atenta leitura dos autos afigura-se inviável acolher a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque as instâncias de origem fizeram menção ao fato de que, além da gravidade concreta do delito (crime de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes), o grupo empregava violência contra os usuários de entorpecentes e destaca-se que Jean Padilha Leandro se encontra foragido da Justiça até o presente momento, não havendo notícias do cumprimento do mandado de prisão (fl. 42).



    (...)



    Logo, não merece reforma o acórdão impugnado, porquanto a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em razão do modus operandi empregado na execução do crime, ante a fuga do paciente (AgRg no HC n. 829.611/PR, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 24/8/2023).” (e-doc. 10, p. 2-4)



    12. Observa-se que as instâncias antecedentes assentaram, fundamentadamente, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delitivas. Ressaltou-se a materialidade e a presença de indícios de autoria, frisando-se tratar-se de integrantes de organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes. Na sentença, proferida em 19/11/2023, o Juízo de origem reafirmou a necessidade da manutenção da prisão, ante a permanência dos motivos que ensejaram a custódia. 



    13. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    14. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedente, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    16. Ante o exposto, denego a ordem com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator